Tribunal: TJDFT
Processo: 0731948-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUEL E OUTROS ENCARGOS. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Rejeição da gratuidade de justiça. Não conhecimento. O art. 1.015, inciso V, do CPC dispõe que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Portanto, não abarca a hipótese de eventual concessão indevida do benefício de gratuidade de justiça, de maneira que o recurso não deve ser conhecido nessa parte.
3 – Probabilidade do direito. Obrigações descumpridas. Não demonstrado. O art. 23, inciso I da Lei 8.245/91 impõe a obrigação ao locatário de quitar, pontualmente, o aluguel e os encargos da locação. O locatário não demonstrou que realizou o pagamento do aluguel e dos outros encargos ao locador. Descumprida a obrigação, cabe ao locador postular o despejo, nos termos do art. 9o, II e III da Lei 8.245/91.
4 – Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.